Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-69.2006.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000136-69.2006.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (APELADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.088.036/0001-31 (APELANTE), VALTER RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 655.718.198-04 (ADVOGADO), KARYNA HIRANO DOS SANTOS - CPF: 892.539.301-87 (ADVOGADO), RAFAEL VINCENSI - CPF: 614.797.211-15 (ADVOGADO), ROBERTO PETERSON DOS SANTOS - CPF: 832.643.451-53 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

APELADO(S):
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONSUMIDOR – VÍCIO DE PRODUTO – NÃO SANADO
–
PRODUTO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – DESÍDIA DA EMPRESA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS – REJEIÇÃO – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO –
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – IN RE IPSA –
PLEITO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14
e também
por vício do produto, nos termos do artigo
18 ,
ambos do Código de Defesa do
Consumidor .

2.

As reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, sem dúvida ocasionam desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral.

3
. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Lucas do Rio Verde
que
nos autos da presente Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais,

em razão da inércia da apelante em sanar vício do produto (Destruidor de soqueira de algodão Prata 1000 com 5 linhas – R$ 106.785,00), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A) declarar a rescisão do contrato de evento n. 46126052 – página 40, por culpa exclusiva do requerido;

B) condenar o réu a restituir todas as prestações adimplidas pelo demandante referente ao contrato firmado, no montante de R$ R$ 62.035,00 (sessenta e dois mil e trinta e cinco centavos), corrigidas monetariamente desde a data de cada desembolso, devendo incidir juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC).

B1) Deverá incidir a cláusula penal compensatória convencionada com incidência de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato;

C)
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de publicação da sentença com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da máquina defeituosa.

D) DETERMINA-SE a restituição da máquina (Destruidor de soqueira de algodão Prata 1000 com 5 linhas), devendo a parte requerida proceder a retirada do equipamento do local em que a parte autora indicar, no prazo de 15 (quinze) dias.

F) Diante da rescisão contratual, DETERMINA-SE o cancelamento dos seguintes títulos: i) cheque n. 498695; (
ii
) duplicata n. 011507; (
iii
) duplicata n. 011395, discutido nos autos e, por consequência a baixa de restrição nos órgãos de crédito em desfavor da parte autora em relação aos títulos mencionados.

G)
condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.
(grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da inexistência dos danos morais – Mero aborrecimento.

Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Da redução dos honorários advocatícios

A partes apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
212392992
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO(S):
EVANDRO ROBERTO CORTEZIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que nos autos da presente Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, em razão da inércia da apelante em sanar vício do produto (Destruidor de soqueira de algodão Prata 1000 com 5 linhas – R$ 106.785,00), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A) declarar a rescisão do contrato de evento n. 46126052 – página 40, por culpa exclusiva do requerido;

B) condenar o réu a restituir todas as prestações adimplidas pelo demandante referente ao contrato firmado, no montante de R$ R$ 62.035,00 (sessenta e dois mil e trinta e cinco centavos), corrigidas monetariamente desde a data de cada desembolso, devendo incidir juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC).

B1) Deverá incidir a cláusula penal compensatória convencionada com incidência de 10 % (dez por cento) sobre o valor do contrato;

C)
condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral em favor do autor, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de publicação da sentença com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da máquina defeituosa.

D) DETERMINA-SE a restituição da máquina (Destruidor de soqueira de algodão Prata 1000 com 5 linhas), devendo a parte requerida proceder a retirada do equipamento do local em que a parte autora indicar, no prazo de 15 (quinze) dias.

F) Diante da rescisão contratual, DETERMINA-SE o cancelamento dos seguintes títulos: i) cheque n. 498695; (
ii
) duplicata n. 011507; (
iii
) duplicata n. 011395, discutido nos autos e, por consequência a baixa de restrição nos órgãos de crédito em desfavor da parte autora em relação aos títulos mencionados.

G)
condenar a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 15 % sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC
.(grifo nosso)

1. Da
inexistência dos danos morais – Mero aborrecimento
.

Sustenta a parte MASSA FALIDA DE PRATA 1000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ora apelante, a inexistência dos danos morais,

“
não sendo possível a identificação da dor moral e angústia supostamente decorrentes dos fatos relacionados aos alegados defeitos de funcionamento da máquina de destruir soqueira de algodão, a não ser mero dissabor e prejuízos de natureza material que já estão sendo compensados, é imperativa a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais
”, pleiteando subsidiariamente a redução do “quantum” indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo que melhor sorte não assiste a parte
apelante
, na medida em que o vício do produto (Destruidor de soqueira de algodão Prata 1000 com 5 linhas
– R$ 106.785,00
) não foi sanado dentro do prazo legal, diante da inércia da parte apelante em proceder ao atendimento técnico.

Sendo assim, não tendo, a
apelante
realizado a troca, ou abatimento ou devolução do valor do bem, gerou-se o seu enriquecimento ilícito e prejuízo à parte apelada, já que comercializou um bem inadequado a finalidade a que se destina.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I –
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO EXTINTA - DIREITO POTESTATIVO SUBMETIDO AO REGIME DECADENCIAL – VÍCIOS OCULTOS – DESCOBRIMENTO IMEDIATO - DECADÊNCIA – ART. 26 DO CDC – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DECADENCIAL – CONSERTO DE NOTEBOOK – REITERADAS TENTATIVAS INEFICAZES DE REPAROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES E DO PRODUTO – NECESSIDADE - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A pretensão de reparação pelos prejuízos oriundos dos vícios do
produtuo
ou do serviço prestado não se submetem ao regime da decadência.

II - É dever do fornecedor a devolução do valor desembolsado pelo consumidor, para a aquisição do produto que apresentou vícios de qualidade.

III -
É possível a caracterização de dano moral indenizável pelo insucesso de reiteradas tentativas de conserto do defeito apresentado pelo bem, dada a sensação de desrespeito e impotência suportada pelo consumidor lesado.

(N.U 1000572-03.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020)

Portanto, demonstrado nos autos que o vício do produto não foi sanado até a presente data, fato esse, aliás, que foi reconhecido pela própria recorrente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral “
in
re

ipsa
”, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida, haja vista que, o vício d
a máquina
por ele adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela parte
apelante
, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto

2. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelante irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo Singular, pleiteia
subsidiariamente
a minoração
do “quantum” arbitrado
.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos extrapatrimoniais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

3. Redução dos honorários advocatícios

Com relação a tese recursal que pleiteia a minoração dos honorários advocatícios, entendo que deve ser rejeitado, eis que, não se visualiza ofensa a razoabilidade ou a proporcionalidade no arbitramento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista, como acima exposto, a natureza da causa e o trabalho realiza pelo advogado, bem como, o tempo exigido para o seu serviço, conforme dispõe
o incisos
III e IV do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, rejeito a presente tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
18%
(
dezoito por cento
) sobre o valor atualizado da causa.
Ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita d
e
ferido em favor da parte apelante.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024